Tribunal: TJES
Processo: 5018273-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018273-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
RECORRIDO: WILSON ZANI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018273-33.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

RECORRIDO: WILSON ZANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. COBRANÇA POSTERIOR À QUITAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (Valia) contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, após efetuar o pagamento de boleto para quitação integral de contrato de mútuo, foi surpreendido com nova cobrança referente a uma parcela supostamente remanescente, a qual também foi paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplicam-se a entidades de previdência fechada; (ii) se é legítima a cobrança de parcela residual após a emissão e pagamento de boleto para quitação total do débito; e (iii) se a cobrança indevida, nestas circunstâncias, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicabilidade do CDC: Conforme entendimento consolidado, as normas consumeristas não incidem sobre entidades de previdência fechada, dada a sua natureza jurídica específica.

Ilegalidade da cobrança: Independentemente da não incidência do CDC, a cobrança posterior é indevida. Ao fornecer o valor para quitação integral, a ré gerou no autor a legítima expectativa de extinção da obrigação. O erro da instituição ao não incluir todas as parcelas no montante final não pode ser transferido ao contratante que agiu de boa-fé. Danos morais: A situação extrapola o mero dissabor cotidiano. O autor, além de ter quitado o montante considerável solicitado, foi compelido a novo pagamento e tentou resolver a questão administrativamente via PROCON, sem sucesso, o que justifica a manutenção da indenização fixada em R$ 2.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. A relação jurídica entre entidade de previdência fechada e seus participantes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A emissão de boleto para quitação integral de contrato de mútuo, seguida do efetivo pagamento, gera no devedor a legítima expectativa de extinção da obrigação, tornando indevida qualquer cobrança residual posterior decorrente de erro na memória de cálculo da instituição. 3. A cobrança indevida após a quitação total do débito, aliada à necessidade de acionamento de órgãos de proteção ao consumidor sem êxito, configura situação que extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 98;

CPC, art. 487, I;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 1ª Turma Recursal, 0005935-75.2021.8.16.0030, Relª Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 23.05.2022;

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
WILSON ZANI
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: I) CONDENAR a FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA a restituir ao autor WILSON ZANI o valor de R$ 595,03 (quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos), atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC desde a data do efetivo pagamento (13/05/2025), a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora; II) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função”
.

Em sede recursal (ID 17994714), a recorrente informa que no boleto de quitação integral não foi incluído o pagamento da parcela de nº 120, motivo pelo qual foi realizada uma nova cobrança no valor de R$ 595,03 (quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos).

Contrarrazões no ID 17994721.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente registro que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese dos autos, já que a Valia possui natureza jurídica de entidade de previdência fechada e sobre estas não incidem as normas consumeristas.

De toda sorte, tal fato não muda o entendimento adotado na r. sentença. O autor, conforme se infere dos autos, firmou Contrato de Mútuo com a requerida, devidamente registrado sob o nº 361460, na data de 15/02/2017, sendo acordado o pagamento de 120 parcelas no importe de R$ 868,63 (oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) cada, conforme ID 17994701.

Pretendendo quitar o saldo devedor o promovente entrou em contato com a ré, sendo emitido um boleto no valor de R$ 24.730,13 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e treze centavos), devidamente pago no dia 29/04/2025, ID 17994692 - Pág. 4, surpresando-se o autor ao receber uma nova cobrança no valor de R$ 595,03 (quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos), cujo pagamento também foi realizado, comprovante de ID 17994692 - Pág. 2.

Ora, se o autor buscava a quitação integral do contrato, a requerida deveria se cercar de todas as cautelas e englobar, no montante total devido, as parcelas ainda pendentes de pagamento, contudo, assim não o fez, tanto que enviou uma nova cobrança para o requerente, que se viu obrigado a pagar. Assim, considerando que o mesmo tinha a legítima expectativa de estar findando o pagamento do mútuo, entendo que a cobrança realizada no valor de R$ 595,03 (quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos) mostra-se indevida, portanto, passível de restituição.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que o autor dispendeu de quantia considerável para quitar o mútuo firmado com a ré, sendo posteriormente surpresado com uma nova cobrança, impondo-lhe novo pagamento. Além disso, acionou o PROCON sem êxito (ID 17994694). Por estes motivos, reconheço sua existência.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)